Tribunal: TJDFT
Processo: 0723880-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. RESIDENCIAL SANTA MÔNICA. COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA. UNIFICAÇÃO DE LOTES. INSTITUIÇÃO DE TAXA ÚNICA. DECISÃO TOMADA PELA ANTIGA GESTÃO DA ASSOCIAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA COTA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE LOTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DECLARANDO A INVALIDADE DO ATO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA RESTABELECER A COBRANÇA DA TAXA ÚNICA. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.
1. Malgrado as razões elencadas pela Associação acerca da nulidade do ato do Conselho Deliberativo que, com anuência da Diretoria, autorizou a cobrança de taxa associativa única em virtude da unificação de lotes, sem que se tenha reconhecido previamente, em via administrativa ou judicial, a invalidade dessa decisão, a deliberação da antiga gestão deve continuar surtindo seus efeitos legais, mantendo-se inalterada a cobrança da cota única para lotes unificados.
2. Sem que a decisão anterior que autorizou a cobrança de taxa associativa única para lotes unificados tenha sido objeto de anulação ou cancelamento na via extrajudicial ou judicial competente, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa das partes envolvidas e/ou beneficiadas pela instituição da cota única, inexiste motivo plausível para que, de forma precipitada e arbitrária e à míngua de procedimento formal, seja desconsiderado o que já fora decidido, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e ao preceito normativo contido no art. 5o, LV, da Constituição Federal.
3. Sentença reformada para restabelecer a cobrança de taxa associativa única para lotes unificados.